Tribunal: STJ
Processo: 1008076-33.2023.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844546 - SP (2025/0026836-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB
MUN SOROCABA
PROCURADORES : AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
MARIA CLARA DE CASTRO FERREIRA COELHO - SP406921
AGRAVADO
: ALINE GRILLO AMADIO
ADVOGADOS
: HENRY TOSHIO KAWAKAMI - SP370558
ANDRE SANTOS DAWAILIBI - SP260840
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. NEGATIVA
DE TRATAMENTO DE SAÚDE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA
SÚMULA N. 7/STJ.
DE FUNDAMENTO NÃO ATACADO. ENUNCIADO N. 283
/STF. INCIDÊNCIA.
1. A alteração das premissas adotadas pelo Pretório de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, acerca do dever de
cobertura do serviço de saúde e da configuração dos danos morais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. A insurgência especial não impugnou fundamento basilar que
ampara o aresto combatido, esbarrando, pois, no obstáculo da
vedação do Enunciado n. 283/STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA52218656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/11/2025 19:23:04
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 96ee6a32-4b2d-4d7b-8915-6b3571d8841b

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52218656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/11/2025 19:23:04
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 96ee6a32-4b2d-4d7b-8915-6b3571d8841b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844546 - SP (2025/0026836-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB
MUN SOROCABA
PROCURADORES : AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
MARIA CLARA DE CASTRO FERREIRA COELHO - SP406921
AGRAVADO
: ALINE GRILLO AMADIO
ADVOGADOS
: HENRY TOSHIO KAWAKAMI - SP370558
ANDRE SANTOS DAWAILIBI - SP260840
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. NEGATIVA
DE TRATAMENTO DE SAÚDE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PRESENÇA
DE FUNDAMENTO NÃO ATACADO. ENUNCIADO N. 283
/STF. INCIDÊNCIA.
1. A alteração das premissas adotadas pelo Pretório de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, acerca do dever de
cobertura do serviço de saúde e da configuração dos danos morais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. A insurgência especial não impugnou fundamento basilar que
ampara o aresto combatido, esbarrando, pois, no obstáculo da
vedação do Enunciado n. 283/STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela Fundação da Seguridade Social dos Servidores
Documento eletrônico VDA51478317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/10/2025 19:27:23
Código de Controle do Documento: e125e4c2-28c4-4a21-9050-7027af335bf9

desafiando decisão de fls. 601/605, que negou
Públicos Municipais de Sorocaba
provimento ao agravo, com base nos seguintes fundamentos: ausência de negativa de
prestação jurisdicional e incidência dos Enunciados n. 283/STF e 7/STJ.
Opostos embargos declaratórios, foram acolhidos, para suprir omissão quanto
à condenação em honorários recursais, fixando-os em 20% do valor já arbitrado (fls. 640
/641).
A parte agravante, em suas razões, aduz não incidir a Súmula n. 7/STJ,
porquanto o reclamo versa sobre aplicação de normas federais e não demanda revolvimento
probatório. Destaca que a agravante agiu sob o princípio da legalidade e boa-fé, não
havendo, assim, ato ilícito nos termos dos arts. 186, 422 e 927 do CC.
Ademais, alega ser indevida a aplicação do Verbete n. 283/STF, pois todos os
pilares do acórdão recorrido foram refutados, especialmente em relação à ausência de dano
e nexo causal para condenação da parte insurgente em danos morais.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 634/637.
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com indenizatória
proposta por Aline Grillo Amadio contra a fundação agravante. Na petição inicial, aduz a
parte autora ter realizado procedimento de lipoaspiração e necessitar de procedimento
reparador. Assim, requereu que a parte insurgente fosse compelida a fornecer o tratamento
especificado na inicial, bem como pleiteou o pagamento de danos morais pela negativa da
cobertura.
A sentença julgou improcedente a pretensão inicial.
O Tribunal local, por sua vez, deu provimento à apelação da parte autora da
ação para condenar a agravante a arcar com os custos da internação da autora no Hospital
Evangélico, a cobrir todos os tratamentos ainda necessários ao restabelecimento da saúde
da agravada, bem como condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Pois bem.
No caso, o Tribunal local reformou a sentença de improcedência firme nos
seguintes fundamentos (fls. 431/439):

A sentença há de ser reformada.
Documento eletrônico VDA51478317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/10/2025 19:27:23
Código de Controle do Documento: e125e4c2-28c4-4a21-9050-7027af335bf9

Decorre dos autos que a autora se submeteu, em janeiro de 2023, à cirurgia de
lipoaspiração no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, tendo custeado todo o
tratamento. Verifica-se que após a cirurgia, a autora passou mal e precisou ser
mantida na UTI do Hospital Oswaldo Cruz por 5 (cinco) dias. Recebeu alta e
retornou para Sorocaba.
Após 3 (três) dias em casa, a autora sentiu-se mal novamente e chamou o SAMU
que a levou para o Hospital Evangélico em Sorocaba, este vinculado à rede
credenciada do plano de saúde da Funserv.
Está no processo que Aline foi mantida no hospital por 125 (cento e vinte e cinco)
dias, tendo em vista seu estado de absoluta gravidade. Após exames realizados no
Hospital Evangélico, verificou-se que Aline teve seu cólon perfurado durante a
cirurgia de lipoaspiração, o que desencadeou processo de infecção generalizada,
levando a autora à situação de coma.
A condição de saúde da autora, como se pode notar, era de extrema gravidade,
tendo passado por traqueostomia, colostomia, sessões de hemodiálise, dentre
outros tantos procedimentos complexos, mas previstos no rol da ANS e
necessários à manutenção de sua vida.
Nesse contexto, Aline acionou o plano de saúde da Funserv, pedindo fossem
custeados os procedimentos realizados dentro do Hospital Evangélico.
Contudo, a Funserv negou-se a cobrir os custos da internação, sob o fundamento
de que nos termos do Decreto Municipal no 22.511/2016, este plano de saúde não
cobre procedimentos estéticos e, menos ainda, tratamentos necessários em razão
da complicação de procedimentos estéticos:

Os seguintes procedimentos e/ou itens não são cobertos pela
Art. 19:
Assistência à Saúde da FUNSERV:
V - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos ou sociais;
VI - cirurgia plástica em geral, exceto as restauradoras na forma
estabelecida no Capítulo IX deste Regulamento;
[...]
XXXV - complicações decorrentes de cirurgias e procedimentos não
cobertos pela FUNSERV;

Assim, sustenta a Funserv, em síntese, que não é possível cobrir os custos da
internação da autora, uma vez que estes decorrem de complicações de cirurgia
estética, não coberta pelo plano de saúde.
Está equivocada a Funserv.
É bem verdade que a Funserv é entidade fechada de assistência à saúde e, por
essa razão, não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 608, STJ).
Contudo, este aspecto não afasta a incidência da Lei dos Planos de Saúde e nem
das demais normativas expedidas pela ANS que impõem coberturas mínimas e
outros deveres a serem observados por qualquer entidade que atue no ramo da
saúde suplementar.
Documento eletrônico VDA51478317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/10/2025 19:27:23
Código de Controle do Documento: e125e4c2-28c4-4a21-9050-7027af335bf9

Ou seja, ainda que haja lei municipal que restrinja a cobertura da Funserv, deve
ela respeitar os limites impostos pela Lei de Planos de Saúde, bem como pelas
normativas federais que regulamentam a saúde suplementar.
Outro aspecto relevante no caso é o de que a autora buscou, inicialmente,
atendimento em hospital não credenciado e, nesta ocasião, arcou com todos os
custos ali exigidos. Não está a autora pedindo sejam custeados os dias em que
esteve na UTI do Hospital Oswaldo Cruz.
Após ter recebido alta do Hospital Oswaldo Cruz, situado na cidade de São
Paulo, Aline retornou para Sorocaba, onde reside. Depois de três dias em sua
residência, passou mal e solicitou a assistência médica oferecida pela Funserv.
Note-se, portanto, que não houve continuidade entre os serviços médicos
prestados no Hospital Oswaldo Cruz e aqueles prestados pelo Hospital
Evangélico. A autora recebeu alta no primeiro nosocômio e, após alguns dias,
passou mal e buscou atendimento no segundo.
Essa narrativa fática é relevante porque este segundo atendimento deve ser
desvinculado do primeiro, ou seja, o segundo atendimento médico não tem
natureza estética e não deve ser assim interpretado. Trata-se de nova ocorrência
médica!
Feitos estes esclarecimentos, deve-se observar como a Lei de Planos de Saúde
cuida de casos como esse. Dispõe a Lei de Planos de Saúde que:

É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
Art. 10.
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no
desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida
art. 12
Provisória no 2.177-44, de 2001)
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como
órteses e próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado
o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do
(Redação
art. 12;
dada pela Lei no 12.880, de 2013)
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
VIII - (Revogado pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
Documento eletrônico VDA51478317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/10/2025 19:27:23
Código de Controle do Documento: e125e4c2-28c4-4a21-9050-7027af335bf9

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico,
ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados
pela autoridade competente. § 1o As exceções constantes dos incisos deste
artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

Verifica-se, portanto, que pela Lei dos Planos de Saúde não é possível excluir da
cobertura assistencial os tratamentos médicos decorrentes de “complicações de
cirurgias estéticas”, como fez a legislação municipal.

Não bastasse isso, a autora encontrava-se em situação de emergência médica,
com risco de vida, de modo que a negativa da cobertura é proibida pela
legislação vigente:

-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação
Art. 35
dada pela Lei no 11.935, de 2009)
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de
vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em
declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de
2009)
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935,
de 2009)
III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009)
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o
disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no
art. 35.

Em suma, na hipótese, a Funserv tem sim o dever de arcar com os custos da
internação da autora, bem como dos demais tratamentos necessários para total
restabelecimento de sua saúde, desde, é claro, que estejam dentro do rol de
procedimentos cobertos pelo plano.

E isso porque a Lei dos Planos de Saúde não permite seja excluída da cobertura
assistencial as “complicações decorrentes de procedimentos não cobertos”; e
também porque a autora encontrava-se em situação de emergência médica,
situação na qual o plano de saúde tem o dever de prestar atendimento médico.

Note-se, ademais, que a autora agiu com boa-fé, uma vez que realizou a cirurgia
estética em hospital não credenciado, arcando com os custos do referido
procedimento. Apenas depois de ter recebido alta médica e já ter retornado para
Sorocaba é que veio a buscar atendimento junto à rede credenciada. Como se vê,
em nenhum momento, a autora buscou violar os limites de cobertura do plano de
saúde.
Documento eletrônico VDA51478317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/10/2025 19:27:23
Código de Controle do Documento: e125e4c2-28c4-4a21-9050-7027af335bf9

Acrescente-se, ainda, que todos os procedimentos aos quais a autora foi
submetida dentro do Hospital Evangélico são cobertos pelo plano de saúde do
qual é beneficiária, de modo que não está requerendo a ampliação da cobertura.
Novamente, é importante lembrar que a autora esteve em situação de risco à vida,
o que reforça a obrigatoriedade da cobertura pela Funserv.
Por todo exposto, não há dúvidas de que os pedidos autorais devem ser providos,
inclusive deve-se reconhecer a ocorrência de danos morais, posto que o plano de
saúde recusou cobertura enquanto a autora encontrava-se em coma, ou seja, em
situação de evidente risco à vida.

Desse modo, a alteração das premissas adotadas pelo Pretório de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, acerca do dever de cobertura do serviço de
saúde e da configuração dos danos morais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. MULTA ADMINISTRATIVA. ANS. ANULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. COBERTURA. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DOS REQUISITOS. PRETENÇÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
[...]
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no AREsp n. 1.708.770/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
22/3/2021,
26/3/2021.

Ainda, como se observa, o acórdão recorrido concluiu que "pela Lei dos
Planos de Saúde não é possível excluir da cobertura assistencial os tratamentos médicos
'
'
".
decorrentes de complicações de cirurgias estéticas , como fez a legislação municipal
Contudo, o mencionado não foi impugnado pelas razões recursais, o que
atraiu o entrave da Súmula n. 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
"
e o recurso não abrange todos eles.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE PROVA. PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO
PERICIAL NA AÇÃO PRINCIPAL. VALORAÇÃO DA PROVA, PELO JUÍZO DO
PROCESSO DE CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO
ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE
PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
Documento eletrônico VDA51478317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/10/2025 19:27:23
Código de Controle do Documento: e125e4c2-28c4-4a21-9050-7027af335bf9

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática que julgara Recurso
Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.
II. Trata-se, na origem, de Medida Cautelar de Produção Antecipada de Prova,
ajuizada, em caráter preparatório, pela Construtora Itaú Ltda contra a
Companhia de Saneamento do Paraná SANEPAR, objetivando a antecipação de
prova pericial de engenharia. O acórdão do Tribunal de origem manteve a
sentença, que julgara procedente o pedido.
III. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não
refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua
manutenção, em face da incidência da
(
Súmula 283/STF "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
IV. Ademais, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo

- no sentido de que "
não cabe a este Juízo ad quem, nesta fase processual, imiscuir-se na atividade
do Juiz de primeiro grau que ainda não decidiu a respeito da perícia, razão pela
qual não merece respaldo a pretensão da SANEPAR em realizar outro laudo,
com a substituição do expert" -, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito
na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
V. Agravo interno improvido.
(
, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AgRg no REsp 1.470.614/PR
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
17/4/2018,
23/4/2018,

, não havendo razões para modificar a decisão
ANTE O EXPOSTO
agravada, nega-se provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51478317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/10/2025 19:27:23
Código de Controle do Documento: e125e4c2-28c4-4a21-9050-7027af335bf9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.844.546 / SP
Número Registro: 2025/0026836-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10080763320238260602
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
PROCURADORES : AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
MARIA CLARA DE CASTRO FERREIRA COELHO - SP406921
AGRAVADO
: ALINE GRILLO AMADIO
ADVOGADOS
: HENRY TOSHIO KAWAKAMI - SP370558
ANDRE SANTOS DAWAILIBI - SP260840
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - TRATAMENTO
DA PRÓPRIA SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
Documento eletrônico VDA52207768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:42:38
Código de Controle do Documento: 70f1b411-0253-4f67-87ef-131e8b066506

PROCURADORES : AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
MARIA CLARA DE CASTRO FERREIRA COELHO - SP406921
AGRAVADO
: ALINE GRILLO AMADIO
ADVOGADOS
: HENRY TOSHIO KAWAKAMI - SP370558
ANDRE SANTOS DAWAILIBI - SP260840
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:42:38
Código de Controle do Documento: 70f1b411-0253-4f67-87ef-131e8b066506